Tribunal: TJBA
Processo: 8002095-83.2024.8.05.0138
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8002095-83.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:
FREDERICO GUSTAVO ARAUJO DE MAGALHAES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. REPASSE DE VERBAS PARA FESTEJOS JUNINOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Itaquara, assegurando a celebração de convênio de cooperação técnica e financeira com a SUFOTUR para a realização dos festejos juninos de 2024, independentemente de certidões negativas de regularidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à interpretação restritiva do conceito de “ações sociais” previstas no art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000 e no art. 26 da Lei nº 10.522/2002, relativamente ao custeio de festejos juninos; (ii) estabelecer se a decisão foi omissa ao não observar precedentes do STJ e a ausência de comprovação de regularização da inadimplência do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado apreciou expressamente a natureza cultural e social dos festejos juninos, enquadrando-os no conceito de “ações sociais” excepcionadas pelo art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, com base em precedentes do TJBA e do STJ.

A alegação de ausência de manifestação sobre precedentes do STJ não procede, pois o parecer ministerial não vincula o julgador, sendo ato opinativo. Além disso, a decisão embargada fundamentou-se também em jurisprudência daquela Corte Superior.

A falta de comprovação de regularidade fiscal municipal foi afastada pelo colegiado, que entendeu desnecessária a exigência de certidões negativas em razão da natureza cultural e social do convênio.

O inconformismo da parte não autoriza a alteração do julgado por meio de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou substituir recursos próprios.

Os festejos juninos, em sua dimensão cultural e social, enquadram-se no conceito de ações sociais excepcionadas pelo art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000, permitindo a celebração de convênio independentemente da apresentação de certidões de regularidade fiscal.

O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos das partes ou acompanhar parecer ministerial, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 6º; 203; 205; 215 e 217. LC nº 101/2000, art. 25, § 3º. Lei nº 10.522/2002, art. 26. CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.224/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020; STJ, AgRg no REsp nº 1.298.728/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 12.04.2012, DJe 19.04.2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; TJBA, AgInt nº 8011802-77.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 29.07.2020; TJBA, Proc. nº 8020127-36.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 28.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração
nº
8002095-83.2024.8.05.0138
, em que figura
m
como
embargante

o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
E O ESTADO DA BAHIA

e, como embargado, o
MUNICÍPIO DE
ITAQUARA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
o
Órgão Especial

deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer do
s
Embargos de Declaração, para
REJEIT
Á-LOS
,
no
s
termos
do voto
Relator.